Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-43.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000022-43.2022.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM: 1001984-15.2021.8.11.0024 –PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
IMPETRANTE: ROSANA PEREIRA DA SILVA
IMPETRADO: MAGISTRADO DOS JUIZADOS DE CHAPADA DOS GUIMARAES – DR. LEONISIO SALLES ABREU JUNIOR
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: BANCO BRADESCO S/A
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR CONCEDIDA
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado por ROSANA PEREIRA DA SILVA contra a decisão de primeiro grau que negou seguimento ao recurso inominado, sob a égide de afirmação de que não teria comprovado a hipossuficiência no prazo concedido, de onde, diante disso, considerou deserto o recurso. O mandado de segurança vem aviado visando a combater o ato processual, acoimado de ilegalidade praticado pelo magistrado dos Juizados Especiais de Chapada dos Guimarães, anotando que teria demonstrado a hipossuficiência e que seria beneficiário da gratuidade de justiça. Pugna pela liminar e ao final pela concessão da segurança.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Via de regra as decisões interlocutórias não são passíveis de recurso, perante os Juizados Especiais Cíveis, valendo-se do Princípio da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias, de onde, em casos excepcionais, admite-se o aviamento do mandado de segurança, em especial em situações e teratologia e de prejuízos que possam ser causados às partes.
O prazo de 120 dias foi respeitado, e a situação se encontra na possibilidade excepcional de aviamento do mandado de segurança.
O despacho que indeferiu o processamento do recurso inominado, sob o fundamento de que a parte não teria comprovado a hipossuficiência, decretando a deserção dos autos, padece de correção, pelo fato de que, antes mesmo da determinação do magistrado, do ID 71234911 a parte impetrante no Id 69232290 já tinha trazido aos autos prova de que sequer é pessoa que declara o imposto de renda ante sua isenção legal, alertando que o autor autônomo e ainda mora em bairro simples da cidade de origem, não demandando muito esforço para concluir que o mesmo seria beneficiário da gratuidade de justiça, cabendo a corrigenda da decisão de primeiro grau.
A decisão objurgada padece de duas irregularidades, primeiro a parte demonstrou a seu tempo e forma a hipossuficiência, sendo que, a documentação sequer foi analisada, e, posteriormente, mesmo tendo demonstrado, simplesmente considerou-se inércia e como consequência a deserção de forma indevida, merecendo a devida correção neste momento.
Pelos elementos até então constantes dos autos, a hipossuficiência demonstra-se presente, sendo autorizadora a concessão da liminar, para o afastamento da decisão da deserção, com a consequente concessão da gratuidade de justiça e, por óbvio, o recebimento do recurso, que se encontra no prazo legal.
ISTO POSTO, presentes os elementos autorizadores da concessão da liminar vindicada, defiro a liminar para:
a) Suspender a decisão de deserção do ID 73249802;
b) Conceder a gratuidade de justiça, ab initio, em todos os seus efeitos e plenitude;
c) Determinar ao magistrado o recebimento do recurso e seu devido encaminhamento para a análise posterior, por parte deste relator;
d) Deve ainda o magistrado ser intimado da presente decisão, para o cumprimento, bem como, no prazo de 10 dias prestar as informações que entender pertinentes, em especial, em caso de prolação de alguma decisão que venha a acarretar a perda de objeto do presente mandado de segurança;
e) Desnecessário o envio do feito ao Ministério Público, nos moldes do Ofício 85/2015;
f) Intime-se ainda o LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, para que, querendo no prazo de 15 (quinze) dias apresente suas considerações no presente feito;
Após, voltem-me conclusos para a verificação acerca do agendamento ou não de sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator